Tribunal: STF
Processo: HC 258776
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. 2. Agravo regimental no habeas corpus. 3. Conversão do cumprimento de pena em cadeia pública para prisão domiciliar de natureza humanitária. 4. Não preenchido o requisito legal da doença grave (art. 117, II, da LEP). 5. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. 6. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.